Tribunal: TJSP
Processo: 1053061-44.2018.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liberação do licenciamento – Veículo submetido a perícia pelo Instituto de Criminalística – Suspeita de alteração do número do motor – Resultado da vistoria ainda não apresentado – Possibilidade de circulação regular do veículo mediante licenciamento – Sentença concessiva da ordem, confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1053061-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SILMARA CRISTINA BAZAN (ME).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053061-44.2018.8.26.0576 -Voto no 29.929-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1053061-44.2018.8.26.0576.
Comarca de São José do Rio Preto 2a VFP. Juíza Tatiana Pereira Viana Santos.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
SILMARA CRISTINA BAZAN x DIRETOR DO DEPARTAMEN-
TO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP.
VOTO No 29.929.2
MANDADO DE SEGURANÇA Liberação do licenciamento
Veículo submetido a perícia pelo Instituto de Criminalística
Suspeita de alteração do número do motor Resultado da vistoria
ainda não apresentado Possibilidade de circulação regular do
veículo mediante licenciamento Sentença concessiva da ordem,
confirmada Reexame necessário desprovido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito, objetivando realizar o licenciamento de veí-
culo, impedido por conta de suspeita de adulteração na numeração do motor.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem para
permitir à impetrante que licencie seu veículo. 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força de reexa-
me necessário.
Fundamentação
A r. sentença exige confirmação.
Sustenta a impetrante que adquiriu o caminhão da marca VW,
modelo 17210, de placas CVR-0328, RENAVAM 00741471639, no ano de 2017. A-
1 Sentença, fls. 74/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053061-44.2018.8.26.0576 -Voto no 29.929-JV
3
pós vistoria de identificação veicular, não conseguiu realizar a transferência do
automóvel por “dados inconsistentes
com o cadastro no Detran ” (fls. 16/18).
Dessa forma, o caminhão foi submetido a perícia técnica pelo
Instituto de Criminalística, para apuração de suposta adulteração no motor, con-
tudo, até o momento não há o resultado da perícia.
Pretende a impetrante o afastamento temporário da intenção
de gravame que incide sobre o cadastro do automóvel, a fim de poder realizar o
licenciamento do veículo.
No ano de 2018 houve impetração de mandado de segurança
(no 1009780-38.2018.8.26.0576) com pedido similar, no qual foi proferida a segu-
inte decisão:
“Destarte, a concedo parcialmente a segurança, somente para que a impetrante pos-
sa licenciar o referido veículo, uma vez presentes os requisitos legais, já que há o
periculum in mora consistente na impossibilidade de licenciar o veículo para que
consiga circular e demonstrado o direito líquido e certo, porquanto somente a in-
tenção do gravame e ausência de transferência do veículo, diante das peculiaridades
dela, não poderá ser óbice para o licenciamento, visto que está na posse do veículo
e não se infere a licitude de se impedir que circule com o veículo, observando-se
que em relação à transferência do veículo para a impetrante não foi demonstrado,
neste mandado de segurança, o seu direito líquido e certo”.
Sem resultado da perícia pelo Instituto de Criminalística ou pela
Polícia Civil, este novo mandado de segurança foi impetrado objetivando o licen-
ciamento do caminhão para o ano de 2019.
É caso de se manter a sentença; apesar do impedimento de
transferência do caminhão ante a suspeita de alteração do número do motor, o li-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053061-44.2018.8.26.0576 -Voto no 29.929-JV
4
cenciamento permite a circulação do veículo enquanto aguarda-se pendência ad-
ministrativa.
Não havia mesmo como negar o pedido formulado na petição
inicial, de maneira que a r. sentença da MMa Juíza Tatiana Viana Santos será man-
tida por seus próprios e pelos fundamentos aqui expostos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR